Tribunal: TCU
Processo: 019.697/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da aplicação de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, repassados em 2016 ao município de Aveiro/PA, destinados aos programas de Proteção Social Básica e Especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Olinaldo Barbosa da Silva, ex-prefeito de Aveiro/PA, devido à não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, destinados à execução de programas assistenciais no exercício de 2016, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Olinaldo Barbosa da Silva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19 da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das quantias discriminadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora devidos calculados desde as datas de ocorrência indicadas até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/3/2016 10.005,40 22/3/2016 10.003,00 12/4/2016 3.700,00 5/8/2016 9.802,88 30/11/2016 8.500,40 18/2/2016 8.875,00 21/3/2016 4.260,00 6/7/2016 7.500,70 29/7/2016 4.900,00 24/8/2016 4.420,00 12/4/2016 7.131,43 15/4/2016 1.408,54 22/4/2016 2.016,00 4/5/2016 3.574,30 4/5/2016 3.063,00 5/5/2016 7.899,00 10/5/2016 9.508,00 20/5/2016 30.000,00 25/5/2016 8.527,00 1/6/2016 5.262,50 10/6/2016 19.000,00 10/6/2016 14.000,00 24/6/2016 7.508,00 30/6/2016 6.350,62 13/7/2016 4.100,00 13/7/2016 14.000,00 14/7/2016 7.998,00 3/8/2016 16.410,20 5/8/2016 1.634,65 16/8/2016 6.508,25 19/8/2016 3.500,00 19/8/2016 22.000,00 23/8/2016 15.000,00 30/8/2016 6.861,23 27/9/2016 3.000,00 7/11/2016 7.000,00 10/11/2016 6.508,25 30/11/2016 15.002,50 17/5/2016 10.000,00 17/5/2016 5.002,60 20/5/2016 45.000,00 1/6/2016 50.000,00 2/6/2016 1.180,00 3/6/2016 4.311,83 7/6/2016 7.003,38 9/6/2016 9.500,00 9/6/2016 10.000,60 10/6/2016 35.000,00 13/6/2016 15.000,00 21/6/2016 1.500,00 30/6/2016 1.457,52 3/8/2016 15.878,00 16/8/2016 1.457,52 30/8/2016 1.457,52 6/9/2016 5.802,58 27/9/2016 3.504,20 7/11/2016 15.000,00 10/11/2016 1.943,36 30/12/2016 19.061,00 15/1/2016 2.150,00 12/4/2016 3.000,00 9.2. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; 9.3. autorizar, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora no caso do débito, na forma da legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República no Pará, de acordo com o art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável.